Tribunal: TCU
Processo: 034.406/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. arquivar o presente processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao sr. Joaquim Lúcio Esteves da Costa e ao Instituto Nacional do Seguro Social.